Tribunal: TJMT
Processo: 1007437-51.2021.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007437-51.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOELEY RAIMUNDO DE SOUZA - CPF: 430.480.721-87 (RECORRENTE), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ATANIEL LEITE DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE
DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
–
CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PLEITO DE
SUBMISSÃO A NOVO JÚRI – ALEGADA MANIFESTA CONTRARIEDADE DO VEREDITO À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DOS JURADOS QUE REJEITOU AS TESES DEFENSIVAS EXPLANADAS EM PLENÁRIO –

VEREDITO CONSENTÂNEO COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – ELEIÇÃO DE VERSÃO ACUSATÓRIA CONDIZENTE COM A PROVA DOS AUTOS, INCLUINDO AS QUALIFICADORAS – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 13 DA TCCR/TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA
INCÓLUME
– 2. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA – IMPERTINÊNCIA – SANÇÃO BASILAR ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL – FRAÇÃO DE INCREMENTO DECORRENTE DA AGRAVANTE DO ART. 61, INC. II, ALÍNEA
A
, DO CP, QUE ATENDE AOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NA JURISPRUDÊNCIA – PRECEDENTES – SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA
–

APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Nos termos do art. 593, §3.º, do CPP, a decisão dos jurados somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos. Havendo plausibilidade na tese sustentada pela acusação quanto ao tipo penal, inclusive aqueles derivados, referentes ao motivo fútil e ao recurso que dificultou a defesa da vítima, a decisão do Tribunal Popular do Júri deve manter-se hígida. Logo, não há falar em nulidade do julgamento, ainda mais quando o veredito revela opção dos jurados por uma das teses sustentadas em Plenário, a qual está confortada pela prova dos autos, a despeito da rejeição daquela apresentada pela defesa, sob pena de ofender o princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República.

2.

Não há falar em retificação da sanção basilar estabelecida pelo d. magistrado
a quo
no mínimo legal, especialmente porque todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram consideradas neutras, não refletindo em qualquer aumento da pena básica. Da mesma forma, deve ser mantida a fração de incremento de 1/6 (um sexto) em decorrência da incidência da agravante do art. 61, inc. II, alínea
a
, do CP, haja vista que atende aos parâmetros adotados pela jurisprudência pátria.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JOELEY RAIMUNDO DE SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

JOELEY RAIMUNDO DE SOUZA
em face da sentença vista no ID 222726150, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT na ação penal n.º
1007437-51.2021.811.0004
, por meio da qual, em observância à decisão do c. Conselho de Sentença,
foi condenado
como incurso no
art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal
e no
art. 16, §1º, IV, da Lei n.º 10.826/03
, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade total de
17 (dezessete) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, unitariamente calculados no valor mínimo legal.

Nas raz
ões recursais acostadas no ID 222726690, a i. defesa vindica, em linhas gerais, a
anulação do julgamento
por manifesta contrariedade às provas dos autos
, sustentando que os elementos probatórios angariados em ambas as fases do rito escalonado do Tribunal do Júri são contraditórios e inconclusivos.

S
ubsidiariamente, aponta
erro na dosimetria da pena
, argumentando que a
primariedade e os bons antecedentes do réu
não foram consideradas na primeira etapa dosimétrica, bem assim, que a exasperação promovida em decorrência da
agravante
do art. 61, inc. II, alínea
a
, do CP, mostrou-se excessiva e
desproporcional.

As contrarrazões estão disponíveis no ID 222726693, nas quais os pleitos defensivos são refutados em todos os aspectos, defluindo no desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encontradiço no ID 228842193, opinando pelo

desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 175049126), foi interposto por aquele de tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
manejado pelo réu
JOELEY RAIMUNDO DE SOUZA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é restrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do Juiz Presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
ou da medida de segurança e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Verte da prefacial acusatória que, no dia 18 de abril de 2021, por volta das 16h40min, na estrada não pavimentada conhecida por “Trevinho da Cachoeirinha”, no Município de Araguaiana/MT, pertencente à Comarca de Barra do Garças/MT, o réu
JOELEY RAIMUNDO DE SOUZA
, agindo com
animus necandi
, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou a vítima
Ataniel Leite da Silva
, vulgo
“DANIEL”
.

Outrossim, consta que,
no dia 19 de maio de 2021
, por volta das 15h00, em uma residência na Rua Dom Pedro II, quadra 4, lote 15, Bairro Cachoeirinha, na cidade de Araguaiana/MT, o acusado
JOELEY RAIMUNDO DE SOUZA
mantinha sob sua guarda e ocultava 01 (uma) arma de fogo, tipo revolver, marca Taurus, calibre 22 LR, com número de série alterado (sendo o original n°85307), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Por tais fatos, o ora apelante foi
denunciado
como incurso nas sanções do no
art. 121, §2º, incisos II e IV do CP
e no
art. 16, §1º, da Lei n.º 10.826/03
; ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na sua
pronúncia
e posterior submissão a
julgamento pelo Tribunal do Júri
, cujo Conselho de Sentença julgou
procedente a pretensão punitiva estatal
e o
condenou
nos exatos termos da denúncia;
contexto em que, agora, exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito recursal.

1.

Da alegada nulidade do julgamento, por manifesta contrariedade do veredito às provas dos autos:

Dentre os estandartes defensivos, subsiste a alegação de que a tese sustentada em Plenário pela acusação não encontra substrato probatório assaz a ampará-la, razão pela qual o
veredito dos jurados no sentido oposto, e abarcando os tipos penais derivados
, se apresentaria
manifestamente contrário às provas dos autos
, devendo ser anulado com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea
d
, do Código de Processo Penal.

De proêmio, cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento da jurisprudência pátria e também da mais autorizada doutrina no sentido de que é muito estreita a possibilidade de cassação do julgamento do Júri Popular por
manifesta contrariedade à prova dos autos
, para submeter o réu a um novo julgamento, tal como pretendido.

Referida circunstância decorre do fato de que ao juiz é defeso invadir a competência privativa do e. Tribunal do Júri, cuja soberania decorre de assento constitucional. Portanto, para que se proclame uma decisão como alheia às provas dos autos é necessário que ela soe absolutamente distante do conjunto probatório, de modo que
não será possível a anulação do
decisum
se existe nos autos mais de uma versão

e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses do réu, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

E este é exatamente o caso dos autos, na medida em
que
o conjunto probatório não se revela unívoco em retratar apenas elementos de convicção que amparem as teses defensivas
,
mas também as contrapõem com outras provas testemunhais que embasam a tese acusatória de homicídio qualificado [pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, acolhida pelo i. Conselho de Sentença.

Dessarte, é adequada a pronta conclusão de que o veredito expedido pelo Tribunal do Júri não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos, e por consequência,
resta
desautorizada sua cassação
.

Na hipótese, o réu
negou a autoria delitiva
durante a fase do
judicium accusationis
, afirmando não possuir qualquer desavença com o ofendido. Ponderou, ainda, que não esteve no local do crime, tampouco tinha conhecimento acerca da procedência do artefato bélico encontrado pela polícia em um cômodo construído no quintal de sua residência, o qual insistiu não ser de sua propriedade.

Em Plenário (ID 222726154; ID 222726162; ID 222726170; ID 222726177; ID 222726185; ID 222726669; ID 222726685 e ID 222726686),
JOELEY
ratificou a negativa de autoria, contudo, ao ser questionado acerca do artefato bélico encontrado em um cômodo anexo à sua casa, passou a elucidar que a arma de fogo teria sido angariada
“em uma tarrafinha jogada no córrego que passa aos fundos do terreno onde mora, que estava travada e mesmo após limpá-la com óleo, não sabe dizer se funcionava” sic
; versão que afirmou não ter se recordado anteriormente em decorrência dos Acidentes Vasculares Cerebrais que o acometeram nos últimos anos.

Ocorre que, a despeito da mencionada versão, subsistem outros elementos de prova igualmente amealhados aos autos, externados sob o crivo do contraditório e ratificados em Plenário que a contrapõem, e que
podem ter influído no ânimo dos jurados
, de modo
que o veredito não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos, incluindo os tipos penais derivados reconhecidos.

Nessa ordem de ideias, merece destaque os depoimentos prestados, em juízo e em Plenário, pelo investigador da Polícia Judiciária Civil
Weldhson José Batista da Silva
(ID 222726151), ponderando que logo após a chegada da perícia ao local do crime, receberam informações de que o ofendido
Ataniel Leite da Silva
tinha uma espécie de rixa com a pessoa identificada como
JOELEY RAIMUNDO DE SOUZA
, envolvendo a ex-mulher deste último [Sra.
Margarete
]; tendo uma equipe deslocado até a chácara do suspeito.

Segundo o declarante, porquanto não dispunham de ordem judicial de busca e apreensão naquele momento, realizaram apenas entrevista informal com
JOELEY
e
“deram uma olhada no terreno”
, oportunidade em que, a despeito das alegações feitas pelo suspeito no sentido de que não teria saído de casa com o ciclomotor, perceberam a existência de marcas de pneu dentro e fora da residência, bem assim, que o motor da motocicleta ainda estava
“quente e molhado” sic
.

A supracitada testemunha também ressaltou que as diligências subsequentes contaram com a busca e apreensão residencial, quando encontrada uma arma de fogo na casa do suspeito, além do depoimento de
Margarete Ferreira da Silva
, por meio do qual tomaram conhecimento que
Ataniel
retornava de uma pescaria quando foi alvejado, tendo sido confirmada a existência de uma rixa entre o ofendido e a pessoa de
JOELEY
– respectivamente, atual e ex-marido de
Margarete
.

Além disso, ponderou que, para além de as câmeras de segurança de uma propriedade vizinha terem captado um indivíduo
“passando e voltando com uma motocicleta que ostentava as mesmas características a motocicleta pertencente ao réu” sic
; uma testemunha ocular confirmou ter avistado o ora apelante trafegando com sua motocicleta nas imediações do local onde perpetrado o homicídio.

Por sinal, as declarações do investigador da Polícia Civil
Anderson Rodrigues da Costa
igualmente fazem referência ao atrito existente entre
Ataniel
e
JOELEY
decorrente do relacionamento que o ofendido mantinha com a Sra.
Margarete
, e mencionam as imagens extraídas do sistema de monitoramento de uma chácara vizinha, nas quais é possível ver
“a passagem da vítima em uma bicicleta e, após uns três minutos, a passagem do réu em sua motocicleta” sic
; além de elucidar o contexto da busca domiciliar que resultou na
apreensão de uma arma de fogo calibre .22 na residência do ora apelante
– artefato de mesmo calibre daquele utilizado para ceifar a vida da vítima.

Além disso, o relato de
Anderson
evidencia que, para além do desconforto entre vítima e algoz, há registros de ameaças e insultos de
JOELEY
contra
Ataniel
, muito tempo antes da consumação do crime doloso que ora se analisa (
vide
ID 222726151 e ss).

Não discrepa o teor dos relatos de
Edislei Moreira Cardoso
, em ambas as fases processuais, elucidando o contexto fático que antecedeu a localização do cadáver e as diligências subsequentes, incluindo as informações repassadas por populares no sentido de que o ora apelante
“podia ser o autor do crime e que podia se tratar de um crime passional, porque a vítima estava morando com a ex-mulher do possível autor” sic
(ID 222726151 e ss.); vertente que foi robustecida após a localização da arma de fogo em um cômodo anexo à casa de
JOELEY
.

Outrossim, ainda consta dos autos os testemunhos de
Margarete Ferreira da Silva
e
Apolônio Leite da Silva
, respectivamente, esposa e irmão da vítima, os quais, tanto em juízo quanto em Plenário, foram uníssonos em pontuar que, de fato,
Ataniel
foi ameaçado de morte por
JOELEY
anteriormente aos fatos ora em análise, especialmente diante da insatisfação deste com o relacionamento amoroso mantido pelo ofendido com sua ex-mulher [Sra.
Margarete
].

E malgrado tenham sido taxados como
“contraditórios e inverossímeis”
pela i. Defesa, os depoimentos prestados por
Jéssica Prado de Freitas
guardam sintonia com o contexto retratado nos autos.

Com efeito, conquanto não tenham sido integral e minuciosamente replicados pela testemunha - o que é de todo compreensível, haja vista o intervalo entre cada uma de suas oitivas; certo é que, ao fim e ao cabo,
Jéssica
confirmou, em juízo e em Plenário,
“que, no dia da morte da vítima, estava indo na chácara de uns amigos, quando, em determinado local da estrada, passou pela vítima em uma bicicleta e por um indivíduo em uma motocicleta Biz de cor escura” sic
, ressaltando que tanto as características do ciclomotor, quanto de seu condutor, eram compatíveis com
JOELEY
e com a moto a ele pertencente.

Portanto, embora nenhuma das testemunhas tenha efetivamente presenciado de perto o exato momento em que percutidos os disparos contra
Ataniel
a permitir a pronta identificação do atirador, vê-se que o nome do ora apelante foi apresentado desde a etapa inquisitorial como suposto autor do delito, na medida em que era de conhecimento comum a insatisfação por ele externada ante o relacionamento amoroso que sua ex-mulher
Margarete
mantinha com o ofendido, resultando, inclusive, em ameaças de morte contra
Ataniel
.

Acresça-se, outrossim, que na contramão do que tenta incutir a i. Defesa, o laudo pericial de balística anexado no ID 182144702 - Pág. 161/171 analisou
05 (cinco) fragmentos de projéteis retirados do cadáver da vítima
, dos quais
04 (quatro) foram deflagrados por arma de fogo de calibre 22 LR
– vale dizer, o mesmo calibre do artefato bélico encontrado na residência do réu quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão.

Da mesma forma, tampouco prosperam as alegações defensivas acerca da posição em que encontrado o cadáver da vítima, especialmente porque
em momento algum durante todo o curso da persecução criminal foi cogitada a participação de um terceiro no evento criminoso
; não passando tais assertivas de ilações desprovidas de qualquer comprovação que buscam conferir dúvidas quanto à autoria delitiva reconhecida em face de
JOELEY
, não se prestando a afastar a tese acusatória reconhecida pelos jurado, tampouco ensejar a submissão do acusado a novo julgamento.

Nessa ordem de ideias, é compreensível a opção dos senhores jurados em não reconhecer a negativa de autoria invocada, porquanto tal alegação não fora apresentada estreme de dúvidas no cenário fático tratado nos autos, tampouco se compatibiliza, mesmo a olhos leigos, com os elementos de convicção referidos alhures, e que, como já dito, constam dos autos.

A propósito, e apenas por apego ao debate, à vista dos demais elementos de convicção existentes no feito, é mister ponderar que a acusação se apresentou de modo minimamente satisfatória a subsidiar sua tese. Dessarte, e como já dito, o que se verifica
in casu
é que o Conselho de Sentença apenas optou por uma das possíveis correntes de interpretação do conjunto probatório - deveras plausível, diga-se de passagem - não atentando, portanto, de forma arbitrária, contra a verdade apurada no processo.

É dizer: não se trata aqui de decisão carente de lastro probatório ou, muito menos, de deliberação avessa aos elementos probantes constantes no caderno processual, não sendo crível excogitar a anulação do
decisum
prolatado pela Corte Popular, sob pena de se incorrer em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Em situação análoga, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento, no sentido de que, havendo duas versões amparadas pelo acervo probatório, deve ser respeitada e preservada a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, em observância ao princípio da soberania dos vereditos:

“[...]III - A negativa de autoria não encontra amparo nos depoimentos prestados pelas testemunhas e foi acolhida pelos jurados, de modo que não se pode falar em dissociação entre as conclusões do Conselho de Sentença e as provas dos autos.
IV - Há provas nos autos a respaldar a decisão tomada pelo Tribunal do Júri quanto à condenação do paciente pelo crime de homicídio qualificado. Logo, existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
.

[...].”
(STJ – AgRg no HC n. 665.919/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021) – destaquei.

Não destoa o posicionamento adotado no âmbito deste eg. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 13
, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, cujo teor preceitua que “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
.

Por conseguinte, o pedido de anulação do julgamento ao argumento de que a decisão é contrária à prova dos autos não tem procedência, pelo que
mantenho

a condenação
do apelante, tal como emanada do Tribunal do Júri.

2.

Pretendida a readequação da pena do crime de homicídio qualificado:

As razões recursais contam, ainda, com pedido de retificação da sanção basilar imposta pelo crime de
homicídio qualificado
, fulcrado na alegação de que o MM. Juiz Presidente deixou de considerar a primariedade e bons antecedentes do réu em benefício deste; ao que é agregado pleito de redução do
quantum
de incremento em decorrência da agravante prevista no
art. 61, inc. II, alínea
a
, do CP
, porquanto desproporcional.

As pretensões
não comportam provimento
.

Dessume-se dos autos que, em relação à dosimetria da pena do crime de homicídio qualificado, assim se manifestou o d. magistrado
a quo
,
in verbis
:

“
2.

Da dosimetria

Do delito do art. 121 do Código Penal

Tendo o Conselho de Sentença admitido duas qualificadoras, utilizo a prevista no art.121, § 2º, inc. IV, CP, para produzir o efeito de qualificação e a do inciso II, como circunstância agravante.

Em sede de análise das circunstâncias judiciais, quanto à
personalidade, antecedentes, circunstâncias, culpabilidade, conduta social
e
consequências,
não se identifica fator capaz de elevar a pena.

Quanto aos
motivos
, já foram analisados pelo conselho de sentença por ocasião da admissibilidade das qualificadoras.

O
comportamento da vítima
não deve apresentar impacto dosimétrico, por falta de prova concreta quanto a eventual comportamento instigador, incitador ou facilitador pela vítima, possuindo, desta forma, neutralidade.

Ponderando tais elementos, conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena base em
12 (doze) anos de reclusão
.

Ausentes as
atenuantes
.

Presente a
agravante
do art. 61, inc. II, alínea ‘a’ (motivo fútil), do CP, correspondente, respectivamente, à qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inc. II, CP, razão pela qual elevo a pena em 1/6, equivalente a 02 (dois) anos.

Assim, fixo a
pena provisória
em
14 (quatorze) anos de reclusão
, a qual torno
definitiva
, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição.”
(ID 222726150).

Verifica-se, portanto, que a pena-base do apelante pelo crime doloso contra a vida
foi estabelecida no mínimo legal
, qual seja, em
12 (doze) anos de reclusão
, justamente porque todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foram consideradas
neutras
; de modo que
inexistem reparos a serem operados nesta instância revisora
.

Da mesma forma, tampouco prospera a pretendida alteração do
quantum
de incremento decorrente da incidência da agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea
a,
do Código Penal.

Isso porque, consoante se observa do excerto transcrito alhures, uma vez reconhecida a agravante referente ao motivo fútil, o d. magistrado sentenciante utilizou-se justamente da
fração paradigmática de 1/6 (um sexto)
para exasperar a sanção intermediária, encontrando-a no patamar de 14 (quatorze) anos de reclusão; não havendo falar em desproporcionalidade.

Ilustrativamente:

“[...]
De acordo com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça,
‘deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário
, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado’”
(AgRg no AREsp n. 2.121.449/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022) – negritei.

Destarte, considerando que o cálculo dosimétrico atendeu aos critérios da razoabilidade de proporcionalidade, encontrando respaldo na jurisprudência pátria, não há que se falar em retificação por este eg. Sodalício, de modo que
mantenho a reprimenda privativa de liberdade pelo delito de homicídio qualificado nos moldes em que estabelecida
.

CONCLUSÃO:

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
à apelação criminal interposta pelo réu
JOELEY RAIMUNDO DE SOUZA
em face da

sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT na ação penal n.º
1007437-51.2021.811.0004
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024